Tribunal: TJDFT
Processo: 0735874-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Civil. Processual civil. Salário. Impenhorabilidade. Relativização. Necessidade de demonstração da situação do devedor. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. O caso versa sobre a relativização da impenhorabilidade de salários. Julgamento conjunto dos recursos interpostos pro ambas as partes. Julgamento conjunto: AGI 0733996-39.2024.8.07.0000
I. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a penhora de salário do devedor em virtude da ausência de bens; e (ii) saber se foram apresentados elementos suficientes para a análise do impacto da penhora na subsistência do devedor e de seus familiares.
III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça impôs que a penhora de salário só é admitida mediante a comprovação de que não existem outros bens do devedor e que o valor da penhora preserve a subsistência do devedor e de seus dependentes. 4. No caso em questão, não foi comprovada a excepcionalidade na forma acima exposta nem a análise do impacto financeiro que a constrição irá causar na subsistência digna da parte devedora e seus familiares.
IV. Dispositivo 5. Recurso do Executado provido. Recurso da Exequente prejudicado.